Tribunal: TJBA
Processo: 8047734-53.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047734-53.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

Advogado(s)
:
IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO, LAURO JOSE BRACARENSE FILHO

AGRAVADO: JOCELY KOCH DAS NEVES

Advogado(s)
:
WALLACE BORGENS DE JESUS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
Rompimento da Barragem de Fundão. Ação indenizatória por danos morais individuais. Prejudicial de mérito. Prescrição quinquenal. Consumidor por equiparação. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (art. 27, CDC). Interrupção do prazo prescricional pelo reconhecimento de direito no Termo de Compromisso firmado pela
AGRAVANTE
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência reconhece a condição de consumidor por equiparação às vítimas de desastres ambientais, como no caso em tela, sendo aplicável o prazo quinquenal do art. 27, do CDC.

2. O prazo prescricional iniciou-se em 05/11/2015 (data do rompimento da barragem) e foi interrompido em 26/10/2018, pelo Termo de Compromisso firmado pela agravante, que reconheceu a obrigação de reparação integral dos danos.

3. A ação, proposta em 03/01/2021, respeitou o prazo prescricional, inexistindo qualquer vício quanto à tempestividade da demanda.

4. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8047734-53.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
SAMARCO MINERACAO S.A.
e como agravada
JOCELY KOCH DAS NEVES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator